Tribunal: TJBA
Processo: 0500711-58.2018.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500711-58.2018.8.05.0112 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BOA VISTA DO TUPIM Advogado(s): WALTER UBIRANEY DOS SANTOS, IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA registrado(a) civilmente como IVANIR SANTOS RODRIGUES COSTA APELADO: GERONEIDE DA CONCEICAO Advogado(s):SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, PAULA GUERRA VARELA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER ACORDÃO EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. REMOÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. DEVER DE MOTIVAÇÃO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS DO ATO. INDÍCIOS ROBUSTOS DE DESVIO DE FINALIDADE. ILEGALIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Boa Vista do Tupim em face de sentença que julgou procedente o pedido de anulação de ato administrativo que removeu servidora pública municipal (professora) para localidade diversa de sua lotação original, sob o fundamento de ausência de motivação idônea e desvio de finalidade. II. Questão em discussão 2. A questão central consiste em aferir a legalidade do ato de remoção, ponderando a discricionariedade administrativa e o dever de motivação substancial, especialmente diante da ausência de provas que corroborem os motivos declarados, como a aplicação de critérios objetivos e a observância da Lei de Responsabilidade Fiscal, e da existência de indícios de perseguição política. III. Razões de decidir 3. O servidor público não possui direito adquirido à inamovibilidade, sendo a remoção ex officio ato discricionário da Administração. Todavia, tal discricionariedade não é absoluta, exigindo motivação substancial, clara e congruente, que demonstre a veracidade dos pressupostos fáticos e jurídicos que a ensejaram, sob pena de nulidade. 4. A mera alegação de que a remoção obedeceu a um critério objetivo (menor tempo de serviço) ou a necessidades fiscais (Lei de Responsabilidade Fiscal), sem a apresentação de prova documental que permita a sua verificação (como o quadro de lotação da unidade ou estudos de impacto orçamentário), equivale à ausência de motivação, tornando o ato arbitrário. 5. A existência de um "padrão sistemático de remoções contestadas judicialmente" e a reedição de portarias com os mesmos vícios após decisões judiciais desfavoráveis constituem fortes indícios de desvio de finalidade, notadamente a perseguição política, o que macula a validade do ato administrativo. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É nulo o ato administrativo de remoção de servidor público que, embora invoque um critério legal objetivo ou a necessidade de observância à Lei de Responsabilidade Fiscal, não apresenta a prova documental necessária para a verificação de sua correta aplicação, configurando ausência de motivação substancial. 2. A ausência de motivação idônea, somada a um contexto de sucessivas remoções contestadas judicialmente, robustece a tese de desvio de finalidade e impõe a anulação do ato." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, caput; Lei Municipal nº 514/2009, art. 31; Lei Complementar nº 101/2000. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500711-58.2018.8.05.0112, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM e como apelado GERONEIDE DA CONCEICAO ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto